Tribunal: STF
Processo: AP 365
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
PECULATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME - ABSOLVIÇÃO. Se dos
elementos coligidos na fase da instrução penal surge a certeza da
ausência de apropriação de dinheiro público, revelando o quadro
probatório simples destinação à obra diversa, sem previsão em lei,
impõe-se a absolvição do acusado.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS DE
 OFÍCIO. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de ser
possível, ainda que cessada a competência da Corte, a concessão de
habeas corpus de ofício - Agravo Regimental no Inquérito nº
1.169-0/DF, por mim relatado no Plenário e cujo acórdão foi
publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2000.
        CO-RÉU -
IMPUTAÇÃO DE FATOS IDÊNTICOS - INEXISTÊNCIA DE LEI A DESTINAR
APLICAÇÃO DE VERBA EM OBRA PÚBLICA - ABSOLVIÇÃO. Extraindo-se das
peças dos autos imputação única, sem notícia de haver lei a destinar
 verba pública a certa finalidade, apenas cogitando-se de peculato,
impõe-se estender ao co-réu a óptica sobre a não-configuração do
delito, absolvendo-o.